Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges (que se estende a ex-companheiros), é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Todavia, na espécie, tendo o casal vivido em matrimônio por mais de 30 (trinta) anos, e, o fato de a alimentanda ser pessoa idosa que não possui condições de se reorganizar economicamente, dependendo da pensão para sobreviver, já que não tem condições de retornar ao mercado de trabalho, aponta pela necessidade de manutenção da pensão alimentícia.
2. Recurso conhecido e não provido.